Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714626-41.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ARTHUR HENRIQUE CIRQUEIRA MOREIRA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre o pedido de habilitação. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator